Tribunal: TJDFT
Processo: 0704350-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704350-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: NEUSA MARIA DOS SANTOS PASCHOAL DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre os documentos que acompanham as contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator